Tribunal: STF
Processo: Rp 1161
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-14
Data de publicação: 1984-06-14

Ementa:
- Representação. Decreto estadual nº 2.108, de 4.11.1982, de Goiás,
que veio a ser anulado, expressamente, pelo Decreto nº 2.199, de
18.03.1983, do mesmo Estado. Ajuizamento da representação, em data
posterior ao Decreto nº 2.199/1983. Se a revogação da lei ou ato
normativo, objeto da representação,  ocorre, após o aforamento da ação,
esta somente se considera sem objeto e, pois, prejudicada, se não
remanescem efeitos, quanto ao futuro, da norma impugnada. Se, ao
contrário, houver produzido efeitos, subsiste o interesse na declaração
de que o vínculo jurídico, estabelecido com
base na norma secundária, se constituiu de modo ilegítimo ou legítimo.
Precedentes do STF, nas Representações nºs 971, 911, 930, 974, 1057 e
1082. Hipótese em que, antes do ajuizamento da representação, sucedeu a
revogação ou anulação da lei ou ato normativo, que, na ação direta, se
pretende ver declarado inválido. Se, nesse caso, ocorreu,
anteriormente, a revogação e não há efeitos da incidência da norma
revogada, que se pretendam, ainda, prevenir ou reparar, com a provisão
judicial, acerca do mérito da representação, desta não se conhece.
Também não se conhece da representação, se houve anulação do ato
normativo impugnado, tornando-se insubisistentes todos os seus efeitos,
em data anterior à propositura da ação direta de inconstitucionalidade.
Precedentes do STF, nas Representações nºs 1.134 e 1.110. Representação
de que não se conhece.